Tribunal: TJMT
Processo: 1023013-62.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023013-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ANDREA OLIVEIRA DA COSTA MARQUES FREIRE - CPF: 785.050.971-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – ELEMENTOS AUTORIZADORES EVIDENCIADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de serviço médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

Havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura, pois, tal tratamento é fundamental à recuperação integral do usuário outrora acometido de obesidade mórbida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Saúde S.A
, em
face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1023013-62.2022. 8.11.0000
, que deferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada, para determinar à operadora do plano de saúde que
autorize a
continuidade do tratamento de obesidade custeando as cirurgias reparadoras,

consoante prescrições médicas.

Inconformada, a agravante sustenta que a negativa da operadora de saúde se deu por ausência de cobertura contratual para tratamento estético pós-bariátrico.

Assenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo, diante da inexistência dos requisitos da medida liminar, em razão da ausência de urgência e emergência, além de que o procedimento deferido à agravada, se enquadra como reparador (estético).

Aponta que não há qualquer deficiência em seu corpo, e nem caráter funcional a ser restituído, de sorte que o procedimento é meramente estético.

Pontua, também, a inexistência de perigo de dano porque o procedimento é em caráter eletivo.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da decisão monocrática, a fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Contraminuta coligida pela agravada, postulando pelo desprovimento do recurso (Id n. 154934169).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta objetivando a condenação do plano de saúde ao custeio dos procedimentos cirúrgicos necessários à continuidade do tratamento de obesidade, após cirurgia-bariátrica.

Insurge-se, então, o agravante, contra a decisão unipessoal deste relator que indeferiu o efeito suspensivo à decisão do juízo
a quo
que determinou o custeio das cirurgias reparadoras. Questiona o caráter eletivo e a ausência de cobertura contratual dos procedimentos que alega possuir natureza estética.

É sabido que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados. Digo isso, porque a agravada demonstrou cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante a apresentação do relatório médico, e laudo encaminhados à operadora do plano de saúde, que demonstram que os procedimentos indicados decorrem do desdobramento da cirurgia bariátrica, realizada para tratamento de obesidade mórbida, tratando-se de cirurgia corretiva e funcional, aliado à necessidade premente da intervenção cirúrgica, por conta do agravamento das dermatites, infecções por fungos e bactérias, e desiquilíbrio funcional da coluna vertebral, que a acomente, além dos transtornos psicológicos.

Ademais, é cediço que o tratamento da obesidade mórbida é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, notadamente em razão de tal condição ser considerada doença crônica, sendo fator de risco para o desenvolvimento de comorbidades que prejudicam sobremaneira a saúde do indivíduo.

Nesse passo, conforme o entendimento jurisprudencial, a operadora do plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, inclusive suas consequências, de modo que não basta se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, pois, as sobras de pele ocasionadas pelo emagrecimento rápido também demandam tratamento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

“A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).”
(
RAC n.

1018255-40.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 31.01.23 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – PLÁSTICA REPARADORA – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE COMPLEMENTAM O TRATAMENTO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015)”.
(RAC n.

1002030-36.2021.8.11.0078, Rel. Des.

Dirceu dos Santos,
3ª Câmara de Direito Privado
, J. 23.11.2022)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023